Tribunal: TJDFT
Processo: 0739947-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739947-79.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AUGUSTA PEREIRA LEITE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maria Augusta Pereira Leite contra a sentença proferida pela Décima Primeira Vara Cível de Brasília que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial para a devolução dos valores pagos após a desistência do contrato de consórcio e de reparação por ofensa aos atributos da personalidade. A demanda foi proposta contra BB Administradora de Consórcios S.A. conforme consta na petição inicial. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na petição inicial contra BB Administradora de Consórcios S.A. e não contra Banco do Brasil S.A. (id 46173144). Verifico que a contestação foi apresentada por Banco do Brasil S.A. que não é parte na lide (id 46173140). BB Administradora de Consórcios S.A. e Banco do Brasil S.A. não possuem a mesma personalidade jurídica, bem como não respondem por obrigações contraídas umas pelas outras, ressalvadas as excepcionais hipóteses legais. Intimem-se as partes para que esclareçam o fato de que todas as manifestações terem sido apresentadas pelo Banco do Brasil S.A. e não pela BB Administradora de Consórcios S.A., nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator